Tribunal: TJMT
Processo: 1027732-47.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027732-47.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDPO MONTANARI OLIVEIRA - CPF: 760.699.232-00 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA CAROLINE PONTES SANTIAGO (TERCEIRO INTERESSADO), HERON MONTANARI OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MESQUITA BARBOSA - CPF: 051.541.841-22 (TERCEIRO INTERESSADO), YURY SANTOS MONTANARI OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. 1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DE CAMINHONETE TOYOTA HILUX. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BE
M
. AÇÃO PENAL EM FASE INSTRUTÓRIA. 2. NOMEAÇÃO DO APELANT
E COMO DEPOSITÁRIO FIEL DO
VEÍCULO
. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESCONEXÃO COM O ILÍCITO SOB APURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a ausência de comprovação inequívoc
a acerca da propriedade sobre o veículo Toyota Hilux e a licitude da sua aquisição
;

remanescendo dúvidas
sobre qu
em é o
seu
dono de fato
;
assim como
a possibilidade de se tratar de
veículo
que
teria sido
utilizado para fins escusos, é imperioso que se mantenha
a decisão que indeferiu o pleito de restituição
.

2. Verific
ado o interesse na apreensão do
veículo
apreendido

que
t
em a possibilidade

de ter sido
utilizado para prática
s
delituosas
, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição
;
como também a nomeação do apelante como
seu
depositário fiel, nos termos p
reco
nizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edpo
Montanari Oliveira
,

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de Restituição de Coisa Apreendida n. 1027732-47.2023.8.11.0002, julgando improcedente o pedid
o de restituição da caminhonete Toyota H
ilux de cor branca, de placa KAJ0E79, Renavam 00864877218, chassi 8AJFZ29G2660096711, apreendida no interesse do Inquérito Policial n. 1033279-05.2022.8.11.0002, que tem por escopo apurar o delito de tráfico de drogas
e os demais conexos
.

O apelante, nas razões que se encontram no ID 220324716, sustenta ser terceiro de boa-fé, legítimo proprietário
da coisa
apreendida, que
tem
origem lícita, destacando que sequer é investigado
; acrescentado, outrossim, que
a manutenção da apreensão do veículo não interessa ao processo, daí por que postula a reforma da decisão que indeferiu o seu pleito de restituição.

Nas contrarrazões vistas no ID 220324722, o Ministério Público pleiteia a decisão recorrida
seja mantida
, com o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 228953679, manifesta
,
E
x

Ofício
,

“pelo provimento do presente recurso, para restituir o bem reclamado a empresa proprietária.”

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o apelante requer a reforma da decisão prolatada nos autos de Restituição de Coisa Apreendida n. 1027732-47.2023.8.11.0002, que julgou improcedente o
seu
pedido de restituição da caminhonete Toyota Hilux de cor branca de placa KAJ0E79, Renavam 00864877218, chassi
8AJFZ29G2660096711, apreendida
no interesse do
I
nquérito
P
olicial n. 1033279-05.2022.8.11.0002, que tem por escopo apurar o delito de tráfico de drogas
e os demais conexos
.

S
ustenta
, o apelante,
q
ue

legítim
o proprietário do
veículo
apreendido
,
que foi

adquirid
o

por meio de permuta de um imóvel residencial

que fez com a
pessoa de Eduardo Oliveira de Souza
.

E
, para confirmar a propriedade
,
jun
tou

nestes

autos
:

a
petição que se vê ID

220325198
, a autorização para transferência do veícul
o para
o
seu
no
me
;

e o
documento demonstrando que já
foi feita a comunicação d
a
comp
ra e venda perante o Detran/RO.

Além disso,
o apelante

assevera
que o veículo apreendido não apresenta nenhum gravame, impedimento ou restrição judicial que impeça
sua
devolução ao proprietário
; a
crescenta
ndo,
também que
, ele

e
o seu veículo não t
ê
m qualquer vínculo com o crime praticado por terceiro
s
e que
, apenas,
emprestou
a camionete
para seu irmão
[investigado no
citado
inquérito]
.

Entretanto, o pleito não
merece acolhimento.

D
etermina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de coisas apreendidas poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz “
mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Negritamos

E
, no caso em discussão
, existe dúvida com relação
à propriedade do veículo apreendido,
conforme se infere

desta
parte da decisão recorrida:

[...]
No caso concreto, a defesa aduz que o
veiculo
apreendido é de propriedade do requerente
EDPO MONTANARI OLIVEIRA

e que foi adquirido por meio de permuta de um imóvel residencial, conforme documento de Compromisso de Compra e Venda celebrado entre o requerente e a pessoa de Eduardo de Oliveira Souza (ID. n° 125921704).

Acrescenta que o
veiculo
apreendido não apresenta nenhum registro de gravame, impedimento ou restrição judicial que impeça a devolução ao proprietário.

Alega que o requerente e seu
veiculo
não tem qualquer vínculo com o crime praticado por terceiro e que emprestou o
veiculo
para seu irmão, o investigado
HERON MONTANARI.

Pois bem.

O art. 61,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 prevê a possibilidade de
apreensão
de veículos
, embarcações, aeronaves ou outros meios de transporte, maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza quando utilizados para a prática dos crimes definidos na Lei de drogas.

Igualmente, a devolução da coisa apreendida condiciona-se a requisitos como demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, do CPP), além de ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP), além, é claro, de não sujeição a perdimento em caso de crimes que assim determinam.

Primeiramente, não passa despercebido o depoimento do investigado
HERON MONTANARI OLIVEIRA
,
prestado em 04 de agosto de 2022 perante a autoridade policial, o qual foi devidamente cientificado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e, igualmente, acompanhado pelo advogado WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA, OAB MT nº 13714/O, que ora peticiona em nome de
EDPO MONTANARI
a restituição do
veiculo
em questão
.
Vejamos:

“[...]
QUE, indagado acerca da casa em que o interrogando menciona ter vendido em Ji-Paraná-RO, como adquiriu a casa e de quem adquiriu? Qual a localização da casa? Qual o valor de avaliação da casa? E por quanto foi vendida? Para quem o interrogando vendeu a casa? Houve anúncio de venda? Como conheceu o comprador da casa? Tem contrato de venda? A casa tem escritura?
O nome que consta no registro de propriedade da caminhonete Hilux é do comprador da casa?

Quais as condições de pagamento?

Tem depósitos bancários como pagamento da venda?
RESPONDEU QUE
: no ano de 2015 o interrogando
adquiriu um terreno pelo valor de R$ 35.000,00;
que,
fez contrato de compra e venda,
mas no contrato figurou como comprador sua ex-mulher MICHELE CAMILA
; QUE, então o interrogando construiu uma casa no terreno; QUE, separou da MICHELE; QUE, MICHELE voltou para Rondônia e
então ela fez novo contrato de compra e venda, no qual figurou como comprador o irmão do interrogando EDPO;
QUE, o referido contrato de compra e venda, transferindo a posse de MICHELE para EDPO, foi realizado no intuito de que
EDPO pudesse, em nome do interrogando,

vender para terceiro a casa, visto que o interrogando não podia fazer uma procuração para venda, pois o imóvel não tinha documentação registrada em cartório;
QUE, há 10 meses a casa foi anunciada para venda pelo valor de 300.000,00; QUE, fez anúncios na internet e entre amigos; QUE, então um amigo do interrogando de nome VALMIR, o qual é corretor, fez a indicação para que o interrogando falasse com a pessoa de ABSU, pois ABSU teria um comprador para casa; QUE, como o interrogando é amigo de VALMIR e já conhecia ABSU de vista, aceitou fazer o negócio; QUE, o comprador indicado por ABSU tem uma construtora de casas e comprou o imóvel do interrogando para regularizar a documentação e depois revender, pois o terreno ainda não tinha sido escriturado;
QUE, então o interrogando entrou em contato com seu irmão EDPO, para que ele fosse até ABSU e fechasse o negócio; QUE, assim foi feito;
QUE, seu
irmão EDPO firmou contrato de compra e venda da casa;
QUE, irá juntar posteriormente a documentação; QUE, a casa foi vendida pelo valor de R$ R$ 260.000,00 e como
pagamento o depoente aceitou a caminhonete Hilux placa KAJ0E79, pelo valor de R$ 100.000,00
e uma lancha modelo
Foker
ano 2012 pelo valor de R$ 110.000,00; QUE, o interrogando esclarece que o nome que consta no registro de propriedade CRV da caminhonete Hilux não é o nome do comprador da casa, mas ele tinha a devida procuração para venda, a qual o interrogando esclarece que irá juntar posteriormente; QUE, ambos os veículos foram entregues ao irmão do interrogando no dia 06/06/2022; [...]”

Parece evidente a discrepância das informações. Em seu interrogatório o
investigado
HERON
MONTANARI
OLIVEIRA
alegou
que o contrato de compra venda juntado aos autos no ID. n° 125921704, no qual o requerente
EDPO
figura como
vendendor
não passaria de mera simulação para que sepudesse efetuar a venda do imóvel à terceiros, mas que o verdadeiro titular ou proprietária, continuaria sendo o réu, sendo que na referida compra e venda o
veiculo
apreendido
Hilux placa KAJ0E79,
em tese
,
teria sido dado como pagamento.

Dito isso,
as supostas alegações do requerente de que é o verdadeiro proprietário colidem com as declarações prestadas
pelo investigado
HERON
e indicam a existência de
fundada dúvida sobre a identidade do verdadeiro dono.

Lado outro,
verifica-se que o feito
encontra-se
em fase de investigações e não há qualquer indicativo de que o bem deixou de interessar ao processo o que impede, portanto, por força do art. 118 do CPP, sua restituição
.

De todo modo, como a ação penal nem mesmo foi iniciada, somente a colheita de
novos
elementos na fase própria será capaz de elucidar o fato investigado, esclarecer a responsabilidade do seu autor e, se for o caso, afastar a ideia de que o
veiculo
em questão
não foi/era utilizado para fins escusos ou que pertenceria a terceiro de boa fé.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 118 e art. 120,
caput
, Código de Processo Penal,
INDEFIRO

o pleito de restituição do veículo apreendido nos autos
, restando
prejudicado todos
os demais requerimentos formulados pela Defesa.
[...
]

Destacamos

Ademais, faz-se imperioso salientar, que na
D
elegacia
de
Polícia

, a investigada Bruna
Caroline Pontes Santiago (ID
101561405
, p. 45 dos autos
do processo
n.
1033279-05.2022.8.11.0002
), afirmou que
“
esta
casada com HERON há apenas 8 meses, sabe pouca coisa a respeito; QUE, procurou não se envolver neste negócio, pois o imóvel pertencia a ele juntamente com sua ex-mulher; QUE, alguns dias antes da polícia conduzir a interroganda, HERON comentou que tinha conseguido vender a casa em Ji-Paraná e que tinha pego uma caminhonete Hilux como parte do pagamento...”

Tornando, portanto, duvidosa a propriedade do veículo
,

circunstância, essa
inviabiliza
a restituição do veículo ao
apelante

Por outro lado, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1º Grau, constatou-se que a
Inquérito Policial
n.

1033279-05.2022.8.11.0002
, que resultou na apreensão do veículo em discussão,
ainda não foi concluíd
o
[está em fase de conclusão]
, razão pela qual não se pode descartar o inte
resse público sobre o
bem apreendido
.

Aliás, embora exista um prolongamento no tempo de conclusão
do citado inquérito
, o caso em
debate
demanda inúmeras diligências que
prejudicam a finalização do inquérito, principalmente porque investiga
mais de
uma

pessoa
,
as
quais constantemente

realizam diversos pedidos [revogação de prisão
; retirada
da tornozeleira; restituição de bens...]
, que embora, se tratem e pleitos legítimos, contribuem para o elastério das investigações.

Como se sabe, para a restituição de coisa apreendida, não basta somente a comprovação pura e simples de sua propriedade, devendo, também, ser cumprida a disposição contida no
art. 118 do CCP
segundo a qual “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Dessa forma, está
correta
a decisão do juízo
de primeira instância que não deferiu
o pedido formulado pelo apelante, na medida em que não
ficou demonstrado
, indene de dúvidas, que
o veículo
apreendido não foi

utilizado para fins escusos
, não ficando, tamb
ém,
c
laro

que
ele
é
o seu
proprietário
.

Acerca do tema,
Tribunal de Justiça
, deixou

assentado:

MANDADO DE SEGURANÇA –
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – DESCABIMENTO – PROPRIEDADE DUVIDOSA – BENS APREENDIDOS NA POSSE DE TERCEIRO

COM ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES ILÍCITAS – VÍNCULO NÃO ESCLARECIDO – SUPERVENIENTE INQUÉRITO POLICIAL INSTAUTADO PARA ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES AINDA NÃO ESCLARECIDAS – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA APROFUNDAMENTOS SOBRE A MATÉRIA – ORDEM DENEGADA
.

Os Tribunais pátrios têm admitido o mandado de segurança contra ato judicial, nos casos teratológicos, de flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, em que ocorra violação de direito líquido e certo do impetrante, de modo que que, in
casu
, se ainda não houve nem mesmo a nova decisão judicial, pela autoridade apontada como coatora, com mais razão ainda não há como ser analisada a controvérsia, em toda amplitude, por meio da via eleita.

Se dúvidas ainda remanescem sobre a efetiva propriedade dos bens, bem como a respeito de eventual vínculo dos impetrantes com as atividades ilícitas perpetradas por terceiros que estavam na posse do caminhão e conjunto de veículo, não há fato novo superveniente que torna líquido e certo o direito dos requerentes
, e, considerando que ainda estão sendo reunidos no
Juízo de origem, a quem compete a análise prévia da questão e de todos os elementos probatórios para a formação do juízo de convicção sobre a viabilidade, ou não, da restituição do conjunto de veículos, torna-se totalmente precária a apreciação antecipada da controvérsia, na via estreita do
mandamus
.

(N.U 1018621-45.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
Destacamos

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido subsidiário do apelante visando
à
sua nomeaçã
o como depositário fiel do bem apreendido
, tendo em vista a existência de dúvidas quanto a propriedade da
caminhonete Toyota Hilux
; bem
como
a
possibilidade
se tratar de um veículo que
teria

sido

utilizado
na prática
de crime
s
,
é mister registrar que

essas
circunstâncias impedem o deferimento do pleito, nos termos preconizados n
os a
rts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto

Edpo
Montanari Oliveira
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024